Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO E REMARCAÇÃO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DO DANO MORAL.
1. Conhece-se do pedido em contrarrazões de apelação para a reforma da decisão concessiva da gratuidade de justiça, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC, e no caso concreto aplica-se a orientação do STJ: “A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.” (REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020).
2. O mero atraso ou cancelamento do voo não gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo indispensável a análise das circunstâncias adjacentes ao fato, a fim de aferir se houve lesão extrapatrimonial. Precedentes. No caso, tendo em vista a demora de aproximadamente quinze horas para o embarque no voo seguinte, somado à circunstância de o passageiro ser criança de tenra idade que não recebeu a assistência material devida, tem-se um fato que transborda o mero dissabor cotidiano.
3. Apelação conhecida e provida.